Tribunal: TJBA
Processo: 8006155-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006155-57.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ARTHUR NUNES GOMES e outros Advogado(s): ARTHUR NUNES GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JEFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS, preso preventivamente desde 13 de janeiro de 2026, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003). A impetração sustenta, em síntese: (i) ausência de fundamentação concreta e individualizada no decreto preventivo; (ii) a quantidade de entorpecentes e munições apreendidas não revela periculosidade acentuada; (iii) a posse de rádios comunicadores seria comum na comunidade indígena onde reside o paciente; e (iv) a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, autorizaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões centrais em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar para a garantia da ordem pública; (ii) saber se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade de drogas, apreensão de petrechos e munições de uso restrito, somada ao risco concreto de reiteração delitiva, legitima a manutenção da segregação; e (iii) saber se as alegadas condições pessoais favoráveis são suficientes para afastar a necessidade da prisão, tornando cabível a sua substituição por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva do paciente encontra-se concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta e, de forma contundente, no elevado risco de reiteração delitiva. O decreto prisional, proferido em audiência de custódia (ID 98274496), descreveu de forma individualizada os elementos que evidenciam a periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema. A decisão destacou não apenas a diversidade das drogas apreendidas (maconha e crack) e os petrechos típicos da traficância (balança de precisão, rádios comunicadores), mas também a posse de munições de calibre restrito, indicando um nível de organização e perigo que transcende a mera gravidade abstrata dos tipos penais. O argumento defensivo de que a quantidade de material ilícito seria reduzida não se sustenta. A periculosidade não se mede apenas pelo volume, mas pelo conjunto das circunstâncias, que no caso incluem a apreensão de maconha e crack (droga de altíssimo poder destrutivo), balança de precisão, rolos de plástico filme e, notadamente, munições calibre .40 e quatro rádios comunicadores, petrechos que, somados, indicam dedicação à atividade criminosa e potencial de lesividade social. O ponto nevrálgico que justifica a manutenção da custódia é o risco concreto e iminente de reiteração delitiva. Conforme apontado pelo Ministério Público em seu parecer (ID 100177947) e comprovado pela denúncia referente ao processo nº 8001449-10.2026.8.05.0201 (ID 544446211), o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de dezembro de 2025 — ou seja, apenas 15 (quinze) dias antes da prisão que deu origem a este writ — portando uma carabina semiautomática calibre 9mm de uso restrito, juntamente com 23 munições do mesmo calibre. A reiteração em um crime de igual ou maior gravidade em um curtíssimo intervalo de tempo demonstra, de forma inequívoca, o total desrespeito do paciente pela ordem jurídica e a sua periculosidade acentuada, tornando a sua liberdade um risco intolerável à ordem pública. As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, perdem relevância diante de um quadro tão claro de propensão à prática de delitos graves. A jurisprudência é pacífica no sentido de que tais condições, por si sós, não têm o poder de garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo a quo. Tese: "1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada para a garantia da ordem pública quando a decisão judicial aponta, além da gravidade da conduta (apreensão de variedade de drogas, petrechos de tráfico e munição de uso restrito), o elevado e concreto risco de reiteração delitiva, demonstrado pela prática de novo crime grave (tráfico e posse de munição) apenas quinze dias após o paciente ter sido preso em flagrante por porte de arma de fogo de uso restrito. 2. A reincidência específica em um curto espaço de tempo é fator preponderante que evidencia a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o meio social. 3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando o comportamento do agente demonstra claro desprezo pela ordem jurídica e uma inclinação habitual à prática delitiva." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 922.767/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024; STJ, AgRg no RHC n. 213.170/PE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de Nº 8006155-57.2026.8.05.0000, da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA, sendo Impetrante o Bel. ARTHUR NUNES GOMES, e, Paciente, JEFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.